Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-43.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002785-43.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANI MARIA DE MELO COSTA - CPF: 590.307.988-15 (EMBARGANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição de débito administrativo cobrado pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, afastando a exigibilidade da cobrança. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da procedência da pretensão inicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios e se é cabível a sua fixação em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Verifica-se que o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição do débito administrativo e julgando procedente a pretensão da autora, não se manifestou expressamente acerca da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, configurando omissão sanável.
5. Nos termos do art. 85 do CPC, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, observados os critérios previstos no §2º do referido dispositivo.
6. Consideradas as particularidades da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos e os parâmetros legais aplicáveis, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 8% sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao valor cuja cobrança foi afastada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão e fixar honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após a procedência da pretensão da parte autora.
2. Reconhecida a omissão, é cabível a fixação da verba honorária em sede de embargos de declaração, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 3º; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Vani Maria de Melo Costa em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer a prescrição do débito decorrente do Processo Administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/18054, afastando a cobrança promovida pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que, apesar do provimento do recurso e da consequente procedência do pedido inicial, não houve manifestação quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o que requer seja sanado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso em exame, razão assiste à embargante.

Com efeito, o acórdão proferido por esta Câmara deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição do débito administrativo cobrado pela UNEMAT, o que implicou na procedência da pretensão deduzida pela autora.

Todavia, verifica-se que não houve manifestação expressa acerca da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, configurando omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, observando-se os percentuais estabelecidos no §2º do referido dispositivo, fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Considerando as particularidades do caso concreto, especialmente a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, bem como os critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC, mostra-se adequado fixar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao montante cuja cobrança foi afastada.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos ao mérito do julgado, apenas para integrar a decisão quanto à fixação da verba honorária.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026